Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c/c Indenização por Danos Morais no. 1021072-66.2021.811.0015, ajuizada em seu desfavor por M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da autora, nos termos descritos pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.
Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para internação hospitalar, estando vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, diga-se taxativo.
Assevera que, no caso em apreço, não houve desídia ou inércia da agravante, mas que a demanda tem como cerne a mera insatisfação da agravada, em receber os serviços nos termos contratados, com a consequente perseguição de serviço em moldes que superam em muito, o que o contrato sub examine de fato garante.
Sustenta que a assistência domiciliar é cobertura não obrigatória pela Lei no 9.656/98, ressalvado o caráter opcional, não havendo se confundir com internação domiciliar.
Salienta que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao estado – artigo 196, da Constituição Federal, cabendo ao setor privado o caráter suplementar, o que vem sendo desconsiderado pelo poder judiciário.
Defende que eventual negativa da operadora requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente, devendo a decisão que concedeu a tutela de urgência ser imediatamente revogada.
Atesta que com relação ao perigo de dano irreparável ao agravado, nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida.
Aduz que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que aplicou multa, em caso de descumprimento, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diário, apontando prazo exíguo de 5 dias.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de se obstar os seus efeitos, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelos agravados viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Consoante os relatórios médicos apresentados (ID 70789284 - origem), é patente a urgência da agravada, portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-PCR, síndrome epiléptica, insuficiência cardíaca, POT traqueostomia, POT gastrostomia e POT ventriculosseptoplastia, além de alergia a proteína do leite de vaca, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -